Tribunal: TJSP
Processo: 2229540-46.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação, porquanto nada de ilícito foi encontrado e a prisão dele se deu sem que estivesse configurado o estado flagrancial. Postula, por fim, a nulidade do auto de prisão, diante da contradição no depoimento dos

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação, porquanto nada de ilícito foi encontrado e a prisão dele se deu sem que estivesse configurado o estado flagrancial. Postula, por fim, a nulidade do auto de prisão, diante da contradição no depoimento dos policiais. Inviabilidade. Ab initio, acerca das alegações da impetrante sobre a aventada inocência do paciente, assim como de possível contradição nos depoimentos colhidos no inquérito policial, como fundamento para reconhecimento de nulidade e expedição de alvará de soltura, é certo que tais apreciações demandam dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento daquela fornecida pelos milicianos, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente mandamus. Destarte, diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado ser desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude do volume e diversidade de entorpecentes apreendidos na ocorrência (292,67 g entre cocaína, crack e maconha), além de sua constatada reincidência delitiva, inclusive específica, cujo delito ora imputado se deu pouco após o cumprimento de sua reprimenda anterior, elementos esses que sinalizam a periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.